Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-55.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000110-55.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 13/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ulisses Tito Alves contra acórdão da Segunda Câmara, que, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto (Evento 21). Inconformado, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão que não conheceu da apelação por intempestividade. Afirma que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, uma vez que houve duas publicações referentes à decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Alega que a primeira intimação indicou, de forma equivocada, prazo de cinco dias, próprio apenas para embargos declaratórios, e não o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC) para a interposição de apelação. Sustenta que, posteriormente, houve nova disponibilização de intimação da mesma decisão, com a correta indicação do prazo recursal, considerada publicada em 12/09/2025, iniciando-se o prazo em 15/09/2025 e encerrando-se em 03/10/2025, conforme a legislação aplicável. Defende que a segunda publicação representou a correção do equívoco anterior e a regular reabertura do prazo, devendo ser adotada como termo inicial para a contagem. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta em 29/09/2025 e determinado o seu regular conhecimento e julgamento (Eventos 20 e 28). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos (Evento 33). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu da apelação interposta, em razão de sua manifesta intempestividade. Os embargos não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. No caso, não se verifica a apontada contradição. O acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada a sequência cronológica das publicações e a contagem do prazo recursal, concluindo, corretamente, que a apelação foi interposta após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219, ambos do CPC. Conforme expressamente consignado, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem foi publicada em 29/08/2025, iniciando-se o prazo recursal em 1º/09/2025 e encerrando-se em 19/09/2025. A apelação, contudo, somente foi interposta em 29/09/2025, quando já consumada a preclusão temporal. A alegação de reabertura do prazo recursal em razão de nova intimação tampouco afasta a conclusão adotada no acórdão embargado. Embora tenha havido segunda publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, tal providência ocorreu quando o patrono do embargante já havia manifestado, nos autos, ciência do decisum e intenção de recorrer, evidenciando que o prazo recursal já se encontrava em curso e era de pleno conhecimento da parte. Nessas circunstâncias, a nova publicação não tem o condão de reabrir prazo já iniciado nem de afastar a preclusão consumada, sobretudo quando inexistente qualquer alteração do conteúdo decisório. Registre-se, ainda, que, embora na primeira intimação constasse a indicação de prazo de 5 (cinco) dias, certo é que o termo final do prazo recursal não se vincula à informação meramente sugerida pelo sistema eletrônico. O profissional habilitado ao exercício da advocacia detém pleno conhecimento de que o prazo para interposição da apelação, em processo civil, é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, não sendo tal indicação apta, por si só, a afastar a incidência da norma legal. Na prática, verifica-se que o embargante, após ter ciência inequívoca da decisão recorrida, limitou-se a manifestar intenção de recorrer, tendo, a partir dessa manifestação, sido deflagrada, de forma indevida, nova fluência de prazo para a apresentação das razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recursais. Tal circunstância evidencia a utilização de expediente processual inadequado com o propósito de elastecer o prazo legal para interposição do recurso, o que não encontra amparo no sistema processual civil. Com efeito, inexiste, no processo civil, ato autônomo de “manifestação de intenção de recorrer”, sendo imprescindível que o recurso seja interposto com a apresentação simultânea das respectivas razões. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de equivocada renovação do prazo recursal, tal circunstância não aproveita ao embargante. Isso porque, quando da suposta reabertura, como já destacado, o patrono havia manifestado ciência inequívoca da decisão e declarado expressamente sua intenção de recorrer, evidenciando pleno conhecimento da fluência do prazo recursal. Ademais, ao apresentar a referida manifestação, o embargante não suscitou qualquer irregularidade quanto à indicação do prazo aplicável ao recurso cabível, circunstância que afasta a alegação posterior de dúvida objetiva ou de vício apto a justificar a reabertura do prazo. É elementar no processo civil – e de conhecimento de todo operador do direito – que, uma vez iniciado o prazo recursal, a parte deve interpor o recurso cabível com a apresentação simultânea das respectivas razões, nos termos do art. 1.010 do CPC, não sendo juridicamente admitida a prática de ato meramente declaratório de intenção de recorrer. A opção processual adotada pelo embargante, portanto, não tem o condão de interromper, suspender ou renovar o prazo recursal, revelando equívoco técnico imputável à própria parte, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração ou de afastamento da preclusão temporal. Como corretamente assentado no acórdão embargado, a mera manifestação de intenção de recorrer não se presta a interromper, suspender ou substituir o ato processual próprio, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, buscando apenas a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, providência incabível na estreita via do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator